Tribunal: TJDFT
Processo: 0732825-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. MODIFICAÇÃO LIMINAR DO ENCARGO. SUPOSTA SOBREVINDA DE PIORA NAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DOS PERTINENTES PRESSUPOSTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente, em sede de cognição sumária e rarefeita, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação, de plano, da mudança na situação financeira dos envolvidos, especialmente na de quem postula (CC, art. 1.699).
3. Na hipótese, a priori, nota-se que a capacidade contributiva do alimentante ainda demanda maiores esclarecimentos, posto que os elementos de provas anexados no recurso, a teor do mencionado pela decisão objurgada, não demonstrou enfrentar situação de penúria capaz de atestar que não disponha de reservas suficientes para o pagamento de pensão alimentícia outrora fixada.
4. Não obstante, a questão posta sob análise demanda dilação probatória mais profunda, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais serem analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, mediante cognição plena. Nesse sentido, correta a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência revisional do encargo alimentar.
5. Agravo de instrumento desprovido.